Tribunal: TJBA
Processo: 8066768-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066768-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OAS SPE-04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ AGRAVADO: ROBERTO GIBSON FERREIRA COSTA e outros Advogado(s):RENATA RAMALHO LINS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO. MULTA DIÁRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento de obrigação de fazer consistente na baixa do gravame hipotecário incidente sobre imóvel quitado pelos adquirentes. 2. Sentença transitada em julgado condenou a parte agravante a promover a baixa do gravame e outorgar a escritura definitiva, obrigação que não foi cumprida sob alegação de impossibilidade financeira e atribuição da responsabilidade ao agente financeiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a agravante pode ser eximida do cumprimento da obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado, sob a justificativa de dificuldades financeiras e da necessidade de transferência da responsabilidade ao banco financiador. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A impossibilidade de cumprimento da obrigação não foi demonstrada pela agravante, que sequer pleiteou a gratuidade da justiça e efetuou o recolhimento do preparo recursal, fragilizando a alegação de insuficiência financeira. 5. O não cumprimento da obrigação viola a coisa julgada e contraria a Súmula 308 do STJ, que determina a baixa da hipoteca quando comprovado o adimplemento do preço pelo adquirente. 6. O argumento de transferência da responsabilidade ao banco financiador não subsiste, pois a instituição financeira não figura como parte no processo. 7. Em casos análogos, a jurisprudência pátria vem afastando a alegação de impossibilidade financeira e mantendo a obrigação de baixa do gravame, sob pena de astreintes. 8. A ausência de diligências concretas por parte da agravante para cumprir a obrigação imposta justifica a manutenção da multa diária fixada, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Resta prejudicado o agravo interno em razão do julgamento definitivo da pretensão deduzida no recurso principal, substituindo-se a decisão de cunho interlocutório pelo acórdão lavrado pelo colegiado. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066768-14.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante OAS SPE-04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e como apelada ROBERTO GIBSON FERREIRA COSTA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.